Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600744-90.2020.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
25/10/2021
Número: 0600744-90.2020.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/05/2021
Processo referência: 0600741-38.2020.6.16.0033
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600744-
90.2020.6.16.0033 que julgou desaprovada a prestação de contas de campanha das eleições
municipais proporcionais de 15 de novembro de 2020 de Isac Laskoski, pela infração aos artigos
60, § 1º, III e 65, inciso II, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, na forma do
artigo 74, inciso III, da mesma Resolução. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Isac Laskoski, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no município de União da Vitória/PR, desaprovadas
em razão de doação por pessoa física, que está inscrita em programa social do governo
(beneficiária do auxílio emergencial), e também, foi detectada despesa declarada pelo candidato
como devolução ao partido (R$ 1.000,00), sem os comprovantes de pagamento).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ISAC LASKOSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
ISAC LASKOSKI (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42730
286
19/10/2021 14:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.817

RECURSO ELEITORAL 0600744-90.2020.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ISAC LASKOSKI VEREADOR
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRENTE: ISAC LASKOSKI
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRIDO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO DE VALOR
INFERIOR A R$ 1.064,10 POR MEIO DE
DEPÓSITO BANCÁRIO IDENTIFICADO.
REGULARIDADE. DOAÇÃO REALIZADA
POR PESSOA INSCRITA EM PROGRAMA
SOCIAL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL
E DE DEMONSTRAÇÃO DE FALSIDADE.
R E G I S T R O D E D E S P E S A S E M
C O M P R O V A Ç Ã O
O U
CORRESPONDÊNCIA NOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE QUE
ATENTA CONTRA A CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PERCENTUAL ELEVADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONTAS REPROVADAS.

1. É lícita a doação de recurso financeiro
por meio de depósito em dinheiro, desde
que o valor seja inferior a R$ 1.064,10 e
que haja identificação do doador.
Inteligência do art. 21, I, § 1º, da Res. TSE
n. 23.607/2019.

2. Doação realizada por pessoa física
beneficiária de programa governamental,
isoladamente considerada, não caracteriza
Num. 42730286 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192210200000041706362
Número do documento: 21101914192210200000041706362

irregularidade, uma vez que não há
vedação legal nesse sentido.

3. O registro de despesa que não encontra
correspondência no extratos bancários, ou
qualquer outro tipo de comprovação
documental, constitui irregularidade grave
que macula a confiabilidade das contas e
dificulta a sua fiscalização pela Justiça
Eleitoral.

4. Irregularidade equivalente à proporção de
35,71% do valor total de despesas
declaradas torna inviável a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para que as contas sejam
aprovadas, ainda que com ressalvas, ainda
que o valor absoluto seja inferior a mil
UFIR. Ressalva de entendimento pessoal.

5. Recurso não provido. Contas reprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/10/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Isac Laskoski
nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 34346866), ao fundamento de recebimento
de recurso proveniente de beneficiária de programa social (auxílio emergencial) e ausência de
comprovação de despesa registrada na prestação de contas.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 34347166), aduzindo, em síntese, que: i) as
contas foram retificadas antes do parecer do Ministério Público Eleitoral; ii) não há previsão legal
que proíba a doação por beneficiário de programa social, bem como de que o candidato tenha
dever de fiscalizar os doadores; iii) as irregularidades tratadas na sentença são de pequena
monta e não tiveram o condão de desequilibrar o pleito, razão pela qual a desaprovação das
contas é desproporcional e irrazoável. Requer a nulidade da sentença e, subsidiariamente, a
aprovação sem ressalvas, ou, ainda, a aprovação com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 35984116).

É o relatório.

Num. 42730286 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192210200000041706362
Número do documento: 21101914192210200000041706362

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE nº 83
do dia 04/05/2021 (id. 34347066) e as razões foram protocoladas em 06/05/2021 (id. 34347166).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e
passo, de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, o candidato teve suas contas relativas às eleições 2020
reprovadas pelo juízo a quo por infrações aos artigos 60, § 1º, III e 65, inciso II, da Resolução nº
23.607/2019, consistentes na ausência de comprovação de gasto no valor de R$ 1.000,00,
registrado na prestação de contas como devolução ao partido PROS (id. 34344716), e no
recebimento de recurso de origem não identificada, representado pela doação do valor de R$
800,00 por Sandra Cotosky, pessoa física inscrita em programa social do governo (beneficiária do
auxílio emergencial).

Segundo apontado no relatório preliminar de id. 34346216, crítica do sistema SPCE
apontou valor "que foi doado por pessoa física (SANDRA COTOSKY) que está inscrita em
programa social do governo (beneficiária do auxílio emergencial), o que indica que a mesma não
possui capacidade econômica para fazer a doação e suscita dúvidas quanto à real origem do
recurso", bem como que "foi detectada despesa declarada pelo candidato como devolução ao
partido, sem os comprovantes de pagamento, contrariando o que dispõe o artigo 60, § 1º, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019".

Ainda, apontou-se a ausência de apresentação dos extratos bancários, o que não
impediu que fosse verificado nos extratos eletrônicos a ausência de registro do valor
supostamente devolvido ao partido.

Ao manifestar-se quanto ao referido relatório (id. 34346466), o prestador juntou aos
autos os extratos bancários, bem como alegou ter retificado as contas, cuja mídia foi
encaminhada à Justiça Eleitoral.

No parecer conclusivo (id. 34346666), verificou-se que a ausência dos extratos
bancários foi sanada pelo prestador. Contudo, efetivamente não foi verificada a retificação das
contas bem como não houve manifestação específica quantos às irregularidades concernentes à
doação realizada por Sandra Cotosky e à devolução de de recurso financeiro ao partido.

Na sequência, as contas foram desaprovadas por sentença, cuja fundamentação
está condensada no seguinte excerto:

(...)
O prestador sanou a questão da ausência de extratos procedendo a juntada do referidos
documentos.
Num. 42730286 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192210200000041706362
Número do documento: 21101914192210200000041706362

Contudo, quanto as demais irregularidades, não houve manifestação, restando dúvidas quanto a
lisura e regularidade da prestação de contas do candidato.
Saliente-se que, o candidato manifestou-se posteriormente a respeito de uma prestação de
contas retificadora, contudo, a mídia não foi entregue dentro do prazo legal, que após decorrido,
procedeu-se o encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral do parecer conclusivo de
desaprovação.
Tanto o parecer técnico de exame do Cartório Eleitoral quanto a manifestação do Ministério
Público Eleitoral foi no sentido da desaprovação das contas em razão da irregularidade. Com
razão a escrivania e o parquet.
Após elaborado o relatório preliminar, o candidato devidamente intimado teve prazo
determinado para se manifestar e esclarecer a questão, contudo, ignorou as irregularidades.
Ainda que tenha mencionado a prestação de contas retificadora, não encaminhou a mídia no
prazo devido.
3. Posto isso, julgo desaprovada a prestação de contas de campanha das eleições municipais
proporcionais de 15 de novembro de 2020 de Isac Laskoski, pela infração aos artigos 60, § 1º,
III e 65, inciso II, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, na forma do artigo
74, inciso III, da mesma Resolução.
(...)

Em suas razões, o recorrente afirma que "não há qualquer previsão legal que proíba
um beneficiário de programa social do governo em realizar doações eleitorais", bem como, "não
há qualquer previsão legal de que o candidato tenha dever de fiscalizar os doadores, com o
intuito de impedir que receba doações de pessoas que beneficiárias de programas
assistencialistas governamentais."

Alega, ainda, que os documentos anexados comprovariam a retificação das contas
e a respectiva entrega das mídias.

Por fim, sustenta que houve violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, uma vez que os diminutos valores envolvidos nas supostas irregularidades não
justificariam a desaprovação das contas.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

O recorrente veicula pedido de anulação da sentença eis que estariam presentes
vícios de ilegalidade e parcialidade.

De plano, verifico que nas razões não há qualquer fundamentação apta a subsidiar
tal pedido, bem como que não há qualquer elemento nos autos que indique a alegada
parcialidade do julgador. O fato de o magistrado ter apreciado as provas constantes nos autos e
formado convencimento no sentido da irregularidade da doação e do contexto que a envolve
para, ao final, decidir pela desaprovação das contas, não é indicativo de parcialidade.

Da mesma forma, a interpretação dada pelo magistrado aos dispositivos legais ou
regulamentares e a sua aplicação ao caso concreto não podem ser consideradas uma afronta ao
princípio da legalidade, ainda que o recorrente possa delas discordar.

Assim, não merece acolhimento a pretensão do recorrente de ver anulada a
Num. 42730286 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192210200000041706362
Número do documento: 21101914192210200000041706362

sentença.

Quanto à irregularidade consistente na doação realizada por Sandra Cotosky,
verifico que esta foi devidamente identificada, conforme faz prova o extrato bancário juntado no
id. 34347266, onde se verifica o CPF da doadora (882.127.779-87). Sobre o ponto, a Resolução
TSE n. 23.607/2019 prevê o seguinte:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

No caso dos autos - doação do valor de R$ 800,00 - o extrato bancário juntado pelo
recorrente, que contém CPF da doadora, atende o disposto no citado inciso I, e está abaixo do
valor a partir do qual há a exigência de que a doação seja realizada por meio de transferência
eletrônica ou emissão de cheque cruzado.

Estando a doação devidamente identificada, não há que se falar em violação ao art.
32, § 1º, I, ou art. 65, II, da Res. TSE n. 23.607/2019.

Quanto ao fato de que a doadora foi beneficiária de programa social do governo,
uma vez que recebeu o auxílio emergencial, e que por isso estaria impedida de realizar doação
para campanha eleitoral, não tem razão o recorrente ao afirmar que não é de responsabilidade
do candidato se certificar da origem e regularidade dos recursos que recebe.

Em verdade, a verificação da origem lícita dos recursos, bem como sua adequação
aos requisitos legais e regulamentares é um dos principais deveres do candidato no que tange à
prestação de contas.

Assiste-lhe razão, entretanto, quando afirma que não há qualquer previsão legal
impeditiva de que beneficiários de programas sociais do governo sejam doadores de campanhas
eleitorais.

No caso, tampouco a Lei n. 13.982/2020, instituidora do auxílio emergencial, traz
qualquer impedimento nesse sentido ou previsão de como o beneficiário deva dispor do valor
recebido. A não vinculação a uma finalidade específica é, aliás, uma característica dos
programas de transferência de renda, na medida em que concede autonomia ao indivíduo para
que use o benefício da maneira que lhe aprouver. Assim, a doação efetuada à campanha
eleitoral não se configura, por si só, uma utilização indevida ou irregular de recursos recebidos.

A questão já foi enfrentada por este Tribunal que, para as eleições de 2020,
estabeleceu os seguintes precedentes:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A RECEBER IMEDIATO JULGAMENTO. RECEBIMENTO DE
DOAÇÃO PESSOA SEM CAPACIDADE ECONÔMICA, BENEFICIÁRIA DE PROGRAMA
GOBVERNAMENTAL [sic]. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. ATRASO NA ABERTURA DA
Num. 42730286 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192210200000041706362
Número do documento: 21101914192210200000041706362

CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. EXTRATOS QUE, DIANTE DO ATRASO DA ABERTURA,
NÃO CONTEMPLARAM TODO O PERÍODO DE CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
(...)
2. Doação a candidato proveniente de pessoa física beneficiária de programa governamental,
conforme cruzamento de dados do SPCE e da base de dados do CADÚNICO, por si só, não se
apresenta como irregular, até porque ausente vedação legal nesse sentido.
(...)
5. Recurso provido para anular a sentença por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal,
bem assim para, conforme autoriza o art. 1013, § 3º, IV do Código de Processo Civil, aprovar as
contas com ressalvas.
[TRE-PR. REl 0600266-56.2020.6.16.0074, Ac. n. 59.189, Rel. Des. Vitor Roberto Silva,
Publicado no DJE em 16/07/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019. GRAVIDADE.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA MESMA
RESOLUÇÃO. DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA INSCRITA EM PROGRAMA SOCIAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALSIDADE. APURAÇÃO QUE DEVE OCORRER NA
SEARA CRIMINAL OU NO ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO INDICADA PELO ART. 30-A DA
LEI DAS ELEIÇÕES. EMISSÃO DE NOTA FISCAL APÓS A ELEIÇÃO REFERENTE À
DESPESA CONTRATADA E PAGA NO PERÍODO ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESA.
VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, “as doações financeiras de valor igual
ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal”.
(...)
4. A doação direta realizada por pessoa física inscrita em programas sociais do governo não
indica, a priori, e sem outros elementos de mínima prova, a falta de capacidade econômica para
doação de campanha.
5. Em regra, a apuração de eventual falsidade no lançamento da doação deve ocorrer no âmbito
criminal ou mediante a Representação indicada pelo art. 30-A da Lei das Eleições.
(...)
9. Recurso conhecido desprovido.
[TRE-PR. 0600285-15.2020.6.16.0025, Ac. 59.055, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, publicado
no DJE em 17/06/2021]

É insuficiente para fundamentar a desaprovação das contas o tão só fato de a
doação ser originária de pessoa física beneficiária de programa social, de modo que a
irregularidade quanto a este ponto resta afastada.

Ocorre que o recorrente não logrou esclarecer as razões da divergência consistente
no registro de devolução do valor de R$ 1.000,00 ao Partido Republicano da Ordem Social (id.
Num. 42730286 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192210200000041706362
Número do documento: 21101914192210200000041706362

34345266), registro presente na prestação de contas final e que não encontra correspondência
nos extratos bancários apresentados. É de se notar, ainda, que embora insista ter retificado as
contas e encaminhado as mídias respectivas à Justiça Eleitoral, não há nos autos qualquer
indicação de que isto tenha ocorrido, o que foi, inclusive, objeto de observação no parecer
conclusivo de id. 34346666.

Assim, tal irregularidade caracteriza infração ao previsto no art. 60, § 1º, III, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, na medida em que há registro de despesa realizada sem a
devida comprovação documental ou registro nos extratos bancários.

O valor envolvido na irregularidade, R$ 1.000,00, é diminuto em termos absolutos,
mas equivale a 35,71% das despesas financeiras da campanha.

Este relator vinha entendendo pela possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para que as contas fossem aprovadas com ressalvas quando
os valores absolutos das irregularidades não ultrapassassem o valor de 1.000 UFIR, ainda que
em termos proporcionais as irregularidades correspondesse a elevado percentual relativo.

Entretanto, este Tribunal firmou entendimento diverso, segundo o qual o elevado
percentual não pode ser desconsiderado e, em regra, impede a aplicação dos referidos princípios
com o fito de sanar a irregularidade e considerá-la merecedora de mera ressalva.

Nesse sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. IDENTIFICAÇÃO DE OMISSÃO DE DESPESA.
INCONSISTÊNCIA GRAVE, QUE AFETA A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
RECONHECIMENTO DA DESPESA POR MEIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA, COM CONSEQUENTE DÍVIDA DE CAMPANHA. INSUFICIENTE
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PELO PARTIDO.
PERCENTUAL ELEVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência” (TRE/PR – RE 0600535-89.2020.6.16.0076, Rel. Dr.
Roberto Ribas Tavarnaro, j. 26/05/2021).
2. O tardio reconhecimento da despesa, por meio de prestação de contas retificadora,
desacompanhado de justificativa para a omissão e com insuficiente comprovação da
regularidade da assunção da respectiva dívida de campanha pelo partido, não tem o condão de
afastar a irregularidade, por comprometer a transparência e a confiabilidade das informações
prestadas.
3. No caso em análise, a omissão reconhecida tardiamente representa 10,58% do total de
gastos declarados da campanha eleitoral, pelo que não é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
4. “Não é possível a superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando existe o comprometimento da lisura do balanço
contábil e consequentemente da confiabilidade das contas, tornando impossível aferir, em
critérios objetivos, o montante de recursos sem trânsito pelas contas de campanha,
inviabilizando a fiscalização”. (TRE/PR – RE 0600467-62.2020.6.16.0134, Rel. Dr. Rogério de
Assis, j. 10/05/2021)
Num. 42730286 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192210200000041706362
Número do documento: 21101914192210200000041706362

5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600721-67.2020.6.16.0188, Ac n 59489 de
17/08/2021, Rel. VITOR ROBERTO SILVA, Publicado no DJE em 17/08/2021]

No caso, a divergência de informações nos registros da prestação atenta contra a
confiabilidade das contas, pelo que, considerando o elevado percentual que envolve a
irregularidade e ressalvado entendimento pessoal em sentido contrário, não é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade de modo a proceder a
aprovação das contas.

Não havendo nos autos outros elementos que elidam a irregularidade neste ponto, é
o caso de manutenção da sentença que desaprovou as contas nos termos do art. 74, III, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença que desaprovou as contas de Isac Laskoski, relativas às eleições de 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600744-90.2020.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ISAC
LASKOSKI VEREADOR, ISAC LASKOSKI - Advogados do(a) RECORRENTE: EDINEI STEGER
RINALDI - PR92729, WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886 - RECORRIDO: JUÍZO DA
033ª ZONA ELEITORAL DE UNIÃO DA VITÓRIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.10.2021.

Num. 42730286 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/10/2021 14:19:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101914192210200000041706362
Número do documento: 21101914192210200000041706362